Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738685-02.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE APELADO: LILIANE PALITOT DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Régio Luciano Avila de Rezende contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os embargos de terceiros por ele opostos contra a apelada. As partes requereram, conjuntamente, a suspensão do processo pelo prazo de cento e vinte (120) dias para conclusão de autocomposição, requerimento deferido por esta Relatoria (id 18469962). Encerrado o prazo de suspensão, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca da conclusão do acordo (id 24057672). A apelada informa o cumprimento do acordo e a extinção da fase de cumprimento de sentença n. 0735492-76.2019.8.07.0001 (id 24260315). O apelante se manifesta pela perda do objeto da apelação (id 24557193). A prolação de sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença do processo n. 0735492-76.2019.8.07.0001 em virtude do cumprimento do acordo celebrado pelas partes prejudica a análise do presente recurso diante da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator